Tribunal: TJDFT
Processo: 0706342-18.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0706342-18.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA PAULA PEREIRA DE LIMA ARAUJO APELADO: MAZOCRED INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Ana Paula Pereira de Lima Araujo (ID no 70172618) contra a sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais (ID no 70172555). 2. Como consequência da sucumbência parcial, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (CPC, art. 85, §2o). 2. Não foi providenciado o preparo, mas a apelante informa que faz jus à gratuidade de justiça (Decisão - ID no 70172475). 3. É o necessário. 4. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si, para sua família ou, no caso de pessoa jurídica, para o desenvolvimento das suas atividades regulares. 5. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 7. Apesar de informar que é beneficiária da gratuidade de justiça, não há vinculação da matéria na esfera recursal, pois os pressupostos inerentes à gratuidade de justiça podem ser reanalisados. Além disso, como o benefício de gratuidade de justiça pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a sua comprovação também deve ser atual para justificar o seu deferimento ou a sua manutenção. 8. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1980006, 0750663-03.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025. 9. Destaco, desde já, que ainda que tenha o benefício reconhecido, os efeitos serão prospectivos. Precedente: TJDFT Acórdão no 1949777, 0719574-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 28/12/2024 10. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão/manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de revogação do benefício. 11. Anoto que esta 8a Turma Cível adota o teto de R$ 7.590,00 de renda bruta (5 salários-mínimos) para a manutenção da gratuidade de justiça, sem prejuízo da análise das condições pessoais. 12. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 13. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 31 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO